Tribunal: STF
Processo: CC 8266
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 5º Juizado Especial da Fazenda Pública de Maringá, em face do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se discute a competência para processar e julgar ação ajuizada por Aparecida de Almeida dos Santos, em desfavor do Estado do Paraná, com o objetivo de pleitear a caracterização de doença ocupacional, a rescisão indireta do contrato de trabalho e a condenação do ente público na obrigação de pagar indenização correspondente a salários, férias, terço de férias, décimo terceiro, FGTS e verbas rescisórias. 



    A ação foi inicialmente proposta perante a 2ª Vara do Trabalho de Maringá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (eDOC 6). 



    Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu de ofício a incompetência da Justiça Trabalhista (eDOC 30, p. 4-13). 



    Encaminhados os autos à Justiça Comum, o 5º Juizado Especial da Fazenda Pública de Maringá reconheceu sua incompetência para apreciação da matéria e suscitou o presente conflito de competência (eDOC 36, p. 8-15). 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADMISSÃO DE TRABALHADORA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ESTATUTÁRIA OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. PROCEDÊNCIA. 1. Inexistindo prova do caráter estatutário ou jurídico-administrativo da relação havida entre ente público e trabalhadora admitida sem prévia aprovação em concurso, por meio da apresentação de termo de posse em cargo público ou de contrato administrativo firmado com a servidora, é competente a Justiça do Trabalho para o julgamento de demanda voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho. 2. Inaplicabilidade de decisão proferida na ADI 3.395/DF, diante dos fatos assentes no feito. 3. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhadora contratada pela Administração Pública, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho, previstas na CLT. — Parecer pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa” (eDOC 45, p. 1-2)



    É o relatório. 



    Decido.



    O art. 102, inc. I, alínea “o”, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 



    Na espécie dos autos, existe conflito de competência entre Tribunal de Justiça estadual e o Tribunal Superior do Trabalho, visto que tanto a justiça comum quanto a especializada declinaram de suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 



    Ressalto que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual” (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008). 



    No caso, extrai-se dos autos que foi ajuizada reclamação trabalhista por profissional contratada pelo Estado do Paraná em 01.03.1992 e, novamente, em 14.03.1995, sem prévia realização de concurso público. 



    O reclamante aduz, que sofreu acidente de trabalho atípico e que está acometida por doença profissional equiparada a acidente de trabalho, decorrente de lesões em seus braços e pulsos (eDOC 1, p. 4). Com base nisso, pleiteia a caracterização de doença ocupacional e demais benefícios trabalhistas decorrentes de tal situação.



    Com efeito, no que concerne à questão de fundo aqui tratada, destaco que, no julgamento da ADI 3.395, o Plenário desta Corte decidiu que o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Confira-se a ementa do julgado: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da justiça comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídicoestatutária.” (ADI 3.395 MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006) 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”. 



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando: 



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum. 



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”. 



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos assemelhados, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). 2. Não cabe à Justiça Especializada apreciar as questões trabalhistas oriundas do vínculo firmado entre o estagiário e o Poder Público, nas condições apresentadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 58133 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.04.2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. LISTISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. PRELIMINAR AFASTADA. OFENSA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. II - A competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato seja regido pela CLT, desse modo, o importante para a definição da questão é a natureza do vínculo. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47812 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.10.2022) (grifo nosso)



    Assim, compete à Justiça Comum processar e julgar demandas que envolvam agente público de um lado, e Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, do outro, pois essas relações atraem uma discussão quanto à natureza jurídico-administrativa dos vínculos nos estritos termos do que resolvido no julgamento da ADI 3.395. 



    Na espécie, verifico que, para se dirimir a controvérsia quanto à competência para julgar o feito, perpassa-se necessariamente sobre a análise da natureza jurídica do vínculo entre a autora da reclamação trabalhista e o Estado do Paraná.



    Isso porque a anotação na carteira de trabalho da parte interessada indica que a contratação foi realizada sem a realização de concurso público, o que configura violação à regra prevista no art. 37, II, do texto constitucional (eDOC 4, p. 10).



    Vale salientar que as contratações foram realizadas nos anos de 1992 e 1995, ou seja, sob a égide da Constituição Federal de 1988 e, além disso, antes da edição da Emenda Constitucional nº 19/1998 (que excluiu o regime jurídico único) e antes da liminar proferida nos autos da ADI 2.135 (que restabeleceu a antiga redação alterada pela EC 19/1998 e, consequentemente, reavivou o regime jurídico único). Há, portanto, forte indício de nulidade na contratação realizada.



    Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa (art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente